Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713686-51.2020.8.07.0000 Agravante(s) KESTER BRITTO SILVA Agravado(s) JONATAS DE LIMA SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kester Britto Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID n. 63422580 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714657-38.2017.8.07.0001, ajuizado contra Jonatas de Lima Sousa, indeferiu o pedido voltado à busca de bens passíveis de penhora mediante à expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ad litteris: Indefiro o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF pois o cruzamento das pesquisas feitas pelo juízo, especialmente o INFOJUD, é suficiente para se verificar a existência de bens em nome da executada. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita. Int. Em suas razões recursais (ID n. 16323824), o agravante sustenta que o processo de origem foi suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis do devedor, ora agravado. Relata que obteve a notícia de que a parte agravada estaria exercendo a profissão de advogado. Nesse norte, defende que o executado teria condições financeiras de promover o pagamento do crédito perseguido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça no processo n. 2015.01.1.068559-8. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Nos autos n. 2015.1.1.068559-8, que deram ensejo ao cumprimento de sentença n. 0714657-38.2017.8.07.0001, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido o réu, ora agravado, condenado ao pagamento de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor do autor. Inconformado, o autor, ora agravante, interpôs apelação, a qual foi distribuída à esta 2a Turma Cível. O colegiado desta e. Turma deu parcial provimento ao recurso para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Com o advento do trânsito em julgado, o agravante ajuizou o cumprimento coercitivo do julgado, no qual o executado foi intimado por edital a promover o adimplemento espontâneo da obrigação. Contudo, não realizou o referido pagamento do débito e tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, o Juízo de origem deferiu o pedido de pesquisas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais, conforme relatórios de ID n. 13399959, n. 13896706 e n. 13896699, dos autos de origem, respectivamente, não lograram êxito. Requerida a pesquisa ao sistema E-Ridf, esta não foi levada a efeito, ao fundamento de que o Juízo não dispõe de tal recurso. Em prosseguimento, o credor requereu a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito e a suspensão do cumprimento de sentença, o que foi deferido pelo Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo, em 19/3/2018, por meio da decisão de ID origem n. 14768330. Em 23/8/2019, ao fundamento de que o devedor passou a exercer a advocacia, o exequente promoveu o desarquivamento do processo de origem, e postulou as mencionadas pesquisas aos sistemas Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud, assim como a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que foram indeferidas pelo Juízo de origem. Irresignado, o autor, ora agravante, interpôs agravo de instrumento, o qual foi distribuído à esta 2a Turma Cível. O colegiado desta e. Turma deu parcial provimento ao recurso para deferir o pedido de renovação de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, bem como de pesquisa no sistema E-Ridf. Renovadas as pesquisas nos referidos sistemas, novamente não foram encontrados bens passíveis de penhora, conforme certidões de IDs 62003260, 62649567, 62649568 e 62649569. Ato contínuo, o credor insistiu para que fosse expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Conforme relatado, sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu o pedido. Consigne-se que, neste juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, posto que, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, o que, a princípio, não foi demonstrado no processo de origem, não sendo suficiente, ao menos em tese, a mera declaração de que o devedor exerce a profissão de advogado, sem indícios mínimos de percepção de rendimentos. Nota-se, também, como visto, já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens do devedor, todas infrutíferas. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a recomendar o provimento da tutela antecipatória vindicada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora